Tribunal: TJDFT
Processo: 0736809-05.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA REALIZADA VIA SISBAJUD. CONTA DESTINADA AO RECEBIMENTO DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. IMPENHORABILIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA EXCEÇÃO PREVISTA NO ART. 833, § 2o, DO CPC A HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. DESCONSTITUIÇÃO DA PENHORA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO CONHECIDA, NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos do cumprimento de sentença, acolheu impugnação à penhora e determinou o desbloqueio de R$ 8.723,99 constritos em conta bancária do executado, por se tratar de proventos de aposentadoria. A agravante alegou possibilidade de penhora, sustentando que o lapso temporal decorrido descaracterizaria a natureza alimentar da quantia e que os honorários sucumbenciais em execução teriam natureza alimentar.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: i) definir se é possível a penhora de valores depositados em conta bancária destinada exclusivamente ao recebimento de proventos de aposentadoria; e (ii) estabelecer se honorários sucumbenciais podem ser enquadrados na exceção do art. 833, § 2o, do CPC, permitindo a penhora de verba de natureza alimentar.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O agravo de instrumento tem cognição restrita à matéria decidida na origem, sendo vedado o exame de questões não apreciadas pelo juízo a quo, sob pena de supressão de instância. Assim, é inadmissível o pedido de penhora de percentual de salário não apreciado na decisão recorrida, nos termos do art. 932, III, do CPC e da jurisprudência consolidada do TJDFT.
4. A constrição de verbas de natureza salarial é medida excepcional, admitida apenas quando demonstrada a possibilidade de penhora sem comprometer a subsistência do devedor, em observância ao princípio da dignidade da pessoa humana (CF, art. 1o, III) e à regra do art. 833, IV, do CPC.
5. Restou comprovado que os valores bloqueados na conta do executado derivam de proventos de aposentadoria creditados na mesma data da penhora (01/04/2025), conforme extrato bancário, sendo indevida a alegação de perda da natureza alimentar ou de demora na impugnação.
6. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo 1.153, firmou tese no sentido de que a verba honorária sucumbencial, embora tenha natureza alimentar, não se enquadra na exceção prevista no art. 833, § 2o, do CPC, não sendo possível a penhora de proventos para o pagamento dessa espécie de crédito.
7. Diante da comprovação da origem alimentar dos valores bloqueados e da inaplicabilidade da exceção legal, deve ser mantida a desconstituição da penhora determinada na origem.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido.
Tese de julgamento:
1. A análise de questão não apreciada na origem configura supressão de instância e impede o conhecimento do pedido recursal.
2. É impenhorável a quantia depositada em conta bancária destinada exclusivamente ao recebimento de proventos de aposentadoria.
3. Honorários sucumbenciais não se enquadram na exceção do art. 833, § 2o, do CPC, sendo vedada a penhora de verba de natureza salarial para seu pagamento.